Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733736-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HELEN CRISTIANE BORGES DECISÃO 1. O autor agrava do capítulo da ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), exarada pela 1a Vara Cível de Sobradinho (id 30123986), para juntar a comprovação da mora pela efetiva entrega da notificação no endereço do devedor informado no contrato. Sustenta, em suma, que a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor no contrato. Requer a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo. 2. Inaplicável o CPC 1.015, I, pois, ao contrário do alegado, não se tratou de decisão acerca de tutela provisória, mas despacho de emenda à inicial que, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Ac. 1.365.985, Des. Arnoldo Camanho, jugado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator